Tribunal: TJMT
Processo: 1010572-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos n.o 1863-54.2014.811.0022 – Código 47078 – ação de habilitação -liquidação de sentença - chamou o feito a ordem e determinou a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adequasse os pedidos e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.
Inconformado em suas razões o Agravante alega em síntese, a quo ao proferir a decisão que rejeitou os argumentos esposados na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco do Brasil deixou de acolher os seguintes pedidos arguidos pelo Banco em sede de impugnação: · Ilegitimidade Ativa autor(a); · Incompetência territorial; · Necessidade de suspensão da ação; · Excesso de execução apontadas pela instituição financeira; · Incidência de juros de mora computados desde a citação na Ação de Cumprimento de Sentença.
Discorre sobre a necessidade do efeito suspensivo.
Sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Recursos Extraordinário 623.307/SP e 1.101.937/SP.
Prequestiona quanto a ilegitimidade ativa os arts. 485, VI; 525, §1o, II; 535, II; 771 todos do CPC; quanto aos juros moratórios – art. 240, CPC; quanto ao Plano Verão – art. 17 – Lei 7.730/89;
Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso em conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I do Código de Processo Civil;
A suspensão do feito em razão do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 626.307/SP ou com fundamento no Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP (TÍTULO V – ITEM 1 e 2 );
Caso superado o requerimento de suspensão, requer o acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa da parte Agravada, cassando a decisão agravada para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil (TÍTULO VI – ITENS 1, 1.1 e 1.2);
Caso ultrapassadas as preliminares e a prejudicial de mérito abordada acima, no mérito requer -se: a) a reforma da r. decisão agravada, para o fim de determinar o prosseguimento da execução, com a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores, como medida de Justiça; b) caso não seja este o entendimento, pugna -se pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Agravo de Instrumento a fim de ver totalmente reformada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, apenas por amor ao debate, que seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para: b.1) – a aplicação do índice devido de 20,36% no mês janeiro de 1989, bem como o abatimento do índice de 10,14% já aplicado à época do fato (TÍTULO VII – ITENS 1, 1.1 e 1.2) ; b.3) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC (TÍTULO VI I – ITENS 1, 1.3),
É o relatório.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo.
Ademais o Superior Tribunal de Justiça, quando do exame do Recurso Especial, submetido ao julgamento sob o regime de recurso repetitivo (REsp n.o 1.391.198-RS). Ressalvou expressamente que o entendimento pacificado do STF, em repercussão geral, no RE 573.232/SC, não incide no caso do Banco do Brasil, uma vez que a questão ficou superada pela coisa julgada, já que a decisão reconheceu a legitimidade ativa naqueles autos foi confirmada pela STF.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.
Desse modo, “a priori” não verifico o preenchimento dos requisitos para que seja atribuído o efeito suspensivo pleiteado, notadamente no que se refere à verossimilhança das alegações, eis que não há evidência de descumprimento à sentença que se busca o cumprimento.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator